Tribunal: TJES
Processo: 0000059-50.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000059-50.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUTIERRE EDUARDO SILVA e outros (4)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000059-50.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUTIERRE EDUARDO SILVA, THAMILES DE FREITAS TEIXEIRA, WAGNER SILVESTRE COSTA, RICHARDSON DO NASCIMENTO CRUZ, HELIMARA MATIAS NUNES

Advogado do(a) APELADO: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A
Advogado do(a) APELADO: ALUANA PEREIRA DOS SANTOS - ES22684-A
Advogado do(a) APELADO: GETALVARO GOMES DA SILVA - ES6701-A
Advogado do(a) APELADO: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731
Advogado do(a) APELADO: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INCORRETA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSOS DOS ACUSADOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Verifica-se que houve arrombamento e a subtração dos bens, de modo que resta impossível reconhecer a prática do crime de furto em sua modalidade tentada.
2.
Verifica-se que a inversão da posse do bem subtraído ocorreu sem violência ou grave ameaça, de modo que resta impossível a condenação dos acusados pela prática do crime de roubo consumado.
3.
Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal” (Superior Tribunal de Justiça. 6ª Turma. HC 374515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 14.3.2017).
4.
Materialidade e autoria dos crimes previstos pelo artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, restaram comprovadas mediante auto de prisão em flagrante delito (folhas 08/12), auto de apreensão (folhas 18/19), boletim unificado (folhas 26/32), bem como bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo, restando hígida a condenação.
5.
Verifica-se que o Magistrado de primeiro grau utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal para justificar a exasperação da pena-base, de modo que deve esta ser fixada em seu patamar mínimo legal.
6.
Não havendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social do agente.” (HC 208.993/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 29/10/2015).
7.
Recurso do Ministério Público desprovido.
8.
Recursos dos acusados providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de Helimara, Wagner, Gutierre e Thamiles, e conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000059-50.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUTIERRE EDUARDO SILVA, THAMILES DE FREITAS TEIXEIRA, WAGNER SILVESTRE COSTA, RICHARDSON DO NASCIMENTO CRUZ, HELIMARA MATIAS NUNES

Advogado do(a) APELADO: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A
Advogado do(a) APELADO: ALUANA PEREIRA DOS SANTOS - ES22684-A
Advogado do(a) APELADO: GETALVARO GOMES DA SILVA - ES6701-A
Advogado do(a) APELADO: LUCAS GUIMARAES BRAGA - ES34731
Advogado do(a) APELADO: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelações interpostas pelo
Ministério Público Estadual, Helimara Matias Nunes, Wagner Silvestre Costa, Gutierre Eduardo Silva e Thamiles de Freitas Teixeira
em razão de sentença de folhas 755/771, prolatada pelo juízo da Vara Única de
João Neiva-ES
,
que considerou os réus como incursos na figura tipificada no
artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente,
e absolveu-os pela prática dos crimes previstos pelo artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, condenando Wagner e Richardson à pena de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, Gutierre à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, e, por fim, Helimara e Thamiles à pena de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
todos em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer o
Ministério Público

que sejam os acusados condenados pela prática dos crimes previstos pelo artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, c/c artigos 14, II, 157, §1º e §2º, II, §2º-A, I e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

A defesa de
Helimara

requer: a) a absolvição da acusada; b) a fixação da pena-base no mínimo legal; e c) o reconhecimento da atenuante da menoridade penal.

A defesa de
Wagner

requer: a) a fixação da pena-base em seu valor mínimo-legal; e b) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa de
Gutierre
requer: a) a absolvição pela prática do crime previsto pelo artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente; b) a fixação da pena-base em seu valor mínimo legal; e c) a redução do aumento da pena pela reincidência.

A defesa de
Thamiles
requer: a) desclassificação para o crime de favorecimento pessoal, e a consequente absolvição da mesma, uma vez que se o auxílio é prestado por descendente, resta a acusada isenta de pena; b) a absolvição pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §1º, do Código Penal; c) a absolvição pela prática do crime previsto pelo artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente; d) a aplicação da pena-base em seu valor mínimo legal; e e) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Richardson
, por sua vez, não apresentou irresignação.

De acordo com a denúncia:

no dia 30 de janeiro de 2021, por volta das 02h10min, nesta cidade, os denunciados WAGNER SILVESTRE COSTA, GUTIERRE EDUARDO SILVA, RICHARDSON DO NASCIMENTO CRUZ, HELIMARA MARTINS e THAMILES DE FREITAS TEIXEIRA, em comunhão de ações e desígnios com os adolescentes C.V.S. de L., L. dos A.M., G.J. dos S., C.H.C. de S., T de F. M.R.S. dos S. e J.V.L.R. de A., agindo de forma associada com o fim de cometer crimes, tentaram subtrair coisas alheias móveis do interior do estabelecimento comercial Joalheria Prado, não consumado o delito por circunstâncias alheias às vontades dos denunciados.

Nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, os denunciados WAGNER SILVESTRE COSTA, GUTIERRE EDUARDO SILVA, RICHARDSON DO NASCIMENTO CRUZ, em comunhão de ações e desígnios com os adolescentes C.V.S. de L., L. dos A.M., G.J. dos S., C.H.C. de S., T de F. M.R.S. dos S. e J.V.L.R. de A., agindo de forma associada, com o emprego de arma de fogo e mediante violência, com o fim de cometer crimes, subtraíram, do interior do estabelecimento comercial Bela Casa, coisas alheias móveis consistentes nos eletrodomésticos relacionados no auto de apreensão acostado às fls. 11/12.

Consta dos autos que os denunciados WAGNER SILVESTRE COSTA, GUTIERRE EDUARDO SILVA, RICHARDSON DO NASCIMENTO CRUZ, e os adolescentes C.V.S. de L., J.L. dos A.M., G.J. dos S., C.H.C. de S., T. de F., M.R.A. dos S. vieram para João Neiva em dois veículos, quais sejam: um VW Golf, cor branca, Placa MTU-8895, conduzido pelo denunciado GUTIERRE, e um FORD/Fiesta (táxi), placa OYG-6J54, conduzido pelo denunciado WAGNER.

De acordo com o que foi apurado, o grupo criminoso valeu-se das informações prestadas pela denunciada HELIMARA MARTINS NUNES, a qual, por já ter morado em João Neiva, indicou os estabelecimentos comerciais nesta cidade para que fossem assaltados pelo grupo criminoso.

Ao chegarem em João Neiva, os denunciados WAGNER SILVESTRE COSTA, GUTIERRE EDUARDO SILVA, RICHARDSON DO NASCIMENTO CRUZ, na companhia dos adolescentes C.V.S. de L., J.L. dos A.M., G.J. dos S., C.H.C. de S., T. de F., M.R.A. dos S, foram até a Joalheria Prado, porém, no momento em que tentavam arrombar a porta do referido estabelecimento para adentrá-lo e subtrair objetos de seu interior, foram avistados pela vizinhança e, por tal razão, não consumaram o furto, evadindo-se do local.

Depreende-se dos autos que, após tentarem furtar a Joalheria Prado e não consumarem o delito por circunstâncias alheias às suas vontades, os denunciados WAGNER SILVESTRE COSTA, GUTIERRE EDUARDO SILVA, RICHARDSON DO NASCIMENTO CRUZ, em concurso de agentes com os adolescentes C.V.S. de L., J.L. dos A.M., G.J. dos S., C.H.C. de S., T. de F., M.R.A. dos S, foram até a Loja Bela Casa, arrombaram e adentraram ao referido local e de lá subtraíram os eletrodomésticos relacionados às fls. 11/12.

Narra o expediente que a Polícia Militar foi acionada e imediatamente compareceu ao local, sendo que os policiais foram recebidos a tiros pelos denunciados e seus comparsas, os quais desferiram vários disparos de arma de fogo na direção dos policiais, chegando a atingir a viatura.

Na ocasião, foi preso em flagrante delito o denunciado WAGNER SILVESTRE COSTA, assim como foram apreendidos três adolescentes (C.V.S. de L., J.L. dos A.M., G.J. dos S.), sendo que o restante do grupo criminoso conseguiu evadir-se, contando como o auxílio da denunciada THAMILES DE FREITAS TEIXEIRA e do adolescente J.V.L.R. de A.

Durante as investigações, apurou-se que os denunciados WAGNER SILVESTRE COSTA, GUTIERRE EDUARDO SILVA, RICHARDSON DO NASCIMENTO CRUZ, HELIMARA MARTINS NUNES e THAMILES DE FREITAS TEIXEIRA, assim como os adolescentes C.V.S. de L., J.L. dos A.M., G.J. dos S., C.H.C. de S., T. de F., M.R.A. dos S. e J.V.L.R. de A, integram uma associação criminosa, para o fim específico de cometer crimes patrimoniais, sendo oriunda da cidade de São Mateus e, na data acima citada, veio para João Neiva no intuito de realizar furtos/roubos a estabelecimentos comerciais localizados nesta cidade, sendo identificadas as funções específicas de cada um dos membros desta associação, a saber:

- Mandante: HELIMARA MARTINS NUNES, indicou os estabelecimentos a serem furtados/roubados em João Neiva e auxiliou na logística dos crimes, sendo convivente do adolescente Charles Henrique Conceição de Souza; - Motoristas: WAGNER SILVESTRE COSTA (táxi FORD/Fiesta) e GUTIERRE EDUARDO SILVA (VW Golf, de cor branca), conduziram os integrantes da associação criminosa até a cidade de João Neiva a fim de praticarem furtos/roubos a estabelecimentos comerciais; - Arrombadores/Saqueadores: RICHARDSON DO NASCIMENTO CRUZ e os adolescentes C.V.S. de L., J.L. dos A.M., G.J. dos S., C.H.C. de S., T. de F., M.R.A. dos S.; - Auxiliadores: THAMILES DE FREITAS TEIXEIRA e o adolescente J.V.L.R. de A. prestaram auxílio na fuga do denunciado RICHARDSON DO NASCIMENTO CRUZ e do adolescente T. de F. (irmão de Thamiles), vindo até João Neiva para buscá-los.

Digno de ser ressaltado que, de acordo com as informações contidas nos autos (fls. 104/115), existem outras investigações em curso para apurar outros crimes patrimoniais praticados nesta cidade recentemente pela associação criminosa integrada pelos ora denunciados e seus comparsas, os quais também são investigados em outros municípios onde o grupo criminoso em questão já "atuou".

Requer o Ministério Público requer a
condenação
dos acusados pela prática dos crimes previstos pelos artigos 155, §1º e §4º, inciso IV, c/c 14, II, que teria ocorrido na Relojoaria Prado, e artigo 157, §1º e §2º, II, §2º-A, I, que teria ocorrido no estabelecimento comercial Bela Casa, e 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Sustenta o
Parquet
a ocorrência da tentativa de furto no estabelecimento Relojoaria Prado, uma vez que, apesar das tentativas, o crime não foi consumado.

Entretanto, o argumento do Magistrado de primeiro grau para absolver os acusados deste fato consiste na insuficiência de provas aptas a comprovarem que os acusados haviam sido responsáveis pela tentativa de furto no local supracitado.

Nota-se que, em sede extrajudicial, alguns dos réus descreveram os fatos referentes à suposta tentativa de arrombamento da relojoaria para a prática do crime, porém, nenhum desses fatos foram comprovados em Juízo, ocasião em que todos negaram a prática do crime.

Deste modo, verifico que a fundamentação utilizada pelo Magistrado de primeiro grau para absolver os acusados está correta, uma vez que inexistem provas produzidas em Juízo que comprovem a prática do delito de furto tentado.

Nesse sentido, deve-se destacar a impossibilidade de condenação embasada, exclusivamente, em elementos colhidos em sede de inquérito policial:

"Como se sabe, o artigo 155, do Código de Processo Penal dispõe que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Portanto, verifica-se a impossibilidade de condenação dos réus pela prática do delito previsto pelos artigos
155, §1º e §4º, inciso IV, c/c 14, II, todos do Código Penal.

Ademais, requer o
Parquet
, ainda, a
condenação
dos acusados pela prática do delito previsto pelos artigos 157, §1º e §2º, II, §2º-A, do Código Penal.

Todavia, não foi possível encontrar provas no processo de que os acusados utilizaram-se de violência ou grave ameaça para subtrair os bens do estabelecimento comercial Bela Casa.

De todo modo, sustenta o Ministério Público que o suposto crime de roubo havia ocorrido no momento em que os acusados reagiram à perseguição realizada pelos policiais militares, uma vez que os réus teriam atirado em direção aos PMs.

Entretanto, destaco que o crime de furto já havia se consumado, conforme teoria conhecida como
Amotio -
adotada pelos Tribunais Superiores -, uma vez que a inversão da posse do bem já restava caracterizada.

Nesse sentido, o
Tema 916, do Superior Tribunal de Justiça
:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

Deste modo,
impossível a caracterização do crime de roubo consumado,
uma vez que a violência empregada pelos acusados se deu após a consumação do crime de furto.

Por fim, quanto ao pedido de
condenação
pela prática do crime previsto pelo artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, também sem razão o
Parquet
.

Sabe-se que, para a consumação do delito de associação criminosa, não basta que os agentes tenham agido em concurso para a realização da prática do crime, mas é necessário que esteja presente, previamente, elemento subjetivo especial entre estes.

Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal” (Superior Tribunal de Justiça. 6ª Turma. HC 374515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 14.3.2017).

Deste modo, ante a ausência de elementos que demonstrem a estabilidade ou permanência dos acusados para a prática de crimes,
impossível o reconhecimento do crime previsto pelo artigo 288, parágrafo único, do Código Pena
l.

Verifico que a
materialidade
e
autoria
dos crimes previstos pelo artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, restaram comprovadas mediante auto de prisão em flagrante delito (folhas 08/12), auto de apreensão (folhas 18/19), boletim unificado (folhas 26/32), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo, restando hígida a condenação.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 582), Wagner negou a prática delitiva, afirmando que estava trabalhando como motorista do aplicativo Rota Car Deluxe, e que não sabia que seus passageiros praticariam o crime.

Gutierre, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 582), afirmou que não conhecia os demais acusados, uma vez que era somente o motorista do veículo e que havia sido contratado pelo menor Charles para ir até João Neiva.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 582), Richardson alega, somente, que não conhece os demais acusados, além de afirmar que não estava na cidade de João Neiva na data dos fatos.

Thamiles, também em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 582), negou a autoria dos fatos, afirmando que não conhece os demais acusados; que não prestou nenhum auxílio a eles e que foi posteriormente para João Neiva e não no dia dos fatos. Alegou, ainda, que havia se dirigido à cidade supracitada para buscar seu irmão, o menor Talisson, uma vez que este havia ligado pedindo socorro. Após chegar ao destino, voltou no carro juntamente com seu irmão, que se encontrava na rodoviária de João Neiva.

Por fim, Helimara, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 582), alegou que não conhecia os demais acusados, mas que teve um relacionamento com o menor Charles Henrique, porém, não sabia que o seu namorado havia se dirigido até João Neiva para a prática do delito. Afirmou que somente no dia seguinte ficou ciente da situação, uma vez que o adolescente havia chegado em casa com dinheiro. Ainda, disse que Charles, juntamente com os demais acusados, foram para João Neiva um dia antes, a fim de olhar locais para o cometimento de delitos. Por fim, disse que
seu namorado revelou a ela que todos os acusados participaram do crime
.

As testemunhas da acusação, por outro lado, apresentaram informações que corroboram para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

O Delegado de Polícia Leandro Comper Sperandio, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais - folha 582), que participou das investigações, afirmou que, na ocasião, os policiais militares conseguiram prender o réu Wagner, dentro de um táxi, uma vez que este estava preparado para dar fuga, e que este havia saído de São Mateus trazendo a quadrilha. Ao chegar na cidade, parou em local estratégico enquanto os demais acusados foram até a loja, realizaram a subtração e levaram os objetos furtados até o carro de Wagner. Além disso, afirmou que Gutierre estava dirigindo o outro carro, na mesma situação de Wagner. Alegou que o outro réu identificado foi Richardson; que ele saiu do carro, arrombou, entrou na loja e subtraiu objetos. Ademais, disse que Helimara estava tendo um relacionamento com o adolescente Charles, e que foi ela quem indicou o local para prática dos delitos, uma vez que, segundo a acusada, a quadrilha que João Neiva seria um local tranquilo para poderem furtar, pois a polícia seria mais branda. Por fim, relatou que Thamiles é irmã de um dos adolescentes que também cometeu o crime e que a sua participação foi auxiliar na fuga.

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

O proprietário do estabelecimento furtado, Edmar Viana da Silva, em juízo (mídia anexa aos autos digitais - folha 582), descreveu que a sua loja foi arrombada no dia 30/01/2021, mas que não estava no local no momento dos fatos. Relatou, ainda, que a porta foi arrombada e que o crime ocorreu de madrugada. Na ocasião, foram levados da loja: TV, ventilador, eletroportáteis, caixa de som e liquidificador. Disse que todos os objetos foram recuperados, porém, que ficaram bem danificados, de modo que o prejuízo estimado foi de R$8.000,00 a R$12.000,00. Por fim, afirmou que, pelas imagens de videomonitoramento, foi possível verificar que havia um táxi nas proximidades da loja.

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelo Delegado de Polícia e pela vítima, e, ainda, a compatibilidade destes depoimentos com os demais elementos probatórios presentes nos autos, constato que
restou comprovado que os acusados praticaram os crimes previstos pelo artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente
, uma vez que subtraíram objetos do estabelecimento supracitado, em associação com menores de idade, de modo que verifico ser
impossível acolher o pleito absolutório sustentado pelas defesas, assim como a tese de desclassificação.

Assim, passo à análise da dosimetria das penas dos acusados.

Quanto ao acusado
Wagner
:

Quanto ao crime previsto pelo artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade

do agente e os
motivos

do crime, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e multa.

Entretanto, verifico que o juiz utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal para justificar a exasperação da pena, uma vez que o fato de o agente ter praticado o crime de furto, mesmo podendo agir conforme o direito, não serve para embasar o aumento da reprimenda.

Ademais, o fato de o acusado agir buscando lucro fácil tampouco pode servir como justificativa, uma vez que este é costumeiramente o motivo propulsor da prática do delito cometido.

Deste modo, fixo a pena-base em seu valor mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Inexistem circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena.

Incidiu corretamente a causa de aumento referente ao artigo 155, §1º, do Código Penal, de modo que deve a reprimenda ser aumentada em 1/3, restando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade

do agente, os
motivos

e as
consequências
do crime, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Entretanto, de mesmo modo, verifico que o juiz utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal para justificar a exasperação da pena, uma vez que o fato de o agente ter praticado o delito, mesmo podendo agir conforme o direito, não serve para embasar o aumento da reprimenda.

Ademais, o fato de o acusado agir de modo a se assemelhar a uma “mola propulsora” do delito de corrupção de menor já se enquadra como elemento inerente ao tipo.

Por fim, o fato de o crime ter apresentado como consequência a má formação da personalidade dos agentes também configura como elemento intrínseco ao crime de corrupção de menores.

Deste modo, fixo a pena-base em seu valor mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

De fato, inexistem circunstâncias agravantes, atenuantes, ou causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que resta a pena
definitiva
fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Realizando-se o concurso material dos crimes, a reprimenda corresponde a
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direitos, uma vez que a reprimenda não supera 04 (quatro) anos, o crime não foi praticado mediante grave ameaça ou violência, o acusado não é reincidente em crime doloso e, conforme já analisado anteriormente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição seja suficiente.

Quanto ao acusado
Gutierre
:

Quanto ao crime previsto pelo artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade

do agente,
conduta social

e os
motivos

do crime, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e multa.

Entretanto, verifico que o juiz utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal para justificar a exasperação da pena, uma vez que o fato de o agente ter praticado o crime de furto, mesmo podendo agir conforme o direito, não serve para embasar o aumento da reprimenda.

Ademais, o fato de o acusado agir buscando lucro fácil tampouco pode servir como justificativa, uma vez que este é costumeiramente o motivo propulsor da prática do delito cometido.

O Magistrado, ainda, alegou que a
conduta social

do agente deveria ser considerada em seu desfavor, uma vez que era contumaz na prática de crimes. Porém, considerando-se que o fato de o acusado ser reincidente já foi utilizado para agravar a pena, manter a valoração negativa da conduta do agente com base neste motivo configura

bis in idem
, de modo que retiro-a.

Deste modo, fixo a pena-base em seu valor mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Inexistem causas atenuantes e de diminuição de pena.

Incidiu corretamente, entretanto, a agravante referente à reincidência, uma vez que, conforme certidão de folha 179 e documentos de folhas 181/183, o acusado cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentenças que o tinham condenado por crimes anteriores, de modo que agravo a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Incidiu corretamente a causa de aumento referente ao artigo 155, §1º, do Código Penal, de modo que deve a reprimenda ser aumentada em 1/3, restando a pena
definitiva
em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade

do agente, a
conduta social
, os
motivos

e as
consequências

do crime, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Entretanto, de mesmo modo, verifico que o juiz utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal para justificar a exasperação da pena, uma vez que o fato de o agente ter praticado o delito, mesmo podendo agir conforme o direito, não serve para embasar o aumento da reprimenda.

Ademais, o fato de o acusado agir de modo a se assemelhar a uma “mola propulsora” do delito de corrupção de menor já se enquadra como elemento inerente ao tipo.

Por fim, o fato de o crime ter apresentado como consequência a má formação da personalidade dos agentes também configura como elemento intrínseco ao crime de corrupção de menores.

O Magistrado, ainda, alegou que a
conduta social

do agente deveria ser considerada em seu desfavor, uma vez que era contumaz na prática de crimes. Porém, considerando-se que o fato de o acusado ser reincidente já foi utilizado para agravar a pena, manter a valoração negativa da conduta do agente com base neste motivo configura
bis in idem
, de modo que retiro-a.

Deste modo, fixo a pena-base em seu valor mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Incidiu corretamente, entretanto, a agravante referente à reincidência, uma vez que, conforme certidão de folha 179 e documentos de folhas 181/183, o acusado cometeu novo crime depois de transitar em julgado sentenças que o tinham condenado por crimes anteriores, de modo que agravo a pena em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

De fato, inexistem circunstâncias atenuantes, ou causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que resta a pena
definitiva
fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Realizando-se o concurso material dos crimes, a reprimenda corresponde a
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
semiaberto
, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Quanto à acusada
Helimara
:

Quanto ao crime previsto pelo artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade

do agente,
conduta social
e os
motivos

do crime, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e multa.

Entretanto, verifico que o juiz utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal para justificar a exasperação da pena, uma vez que o fato de o agente ter praticado o crime de furto, mesmo podendo agir conforme o direito, não serve para embasar o aumento da reprimenda.

Ademais, o fato de o acusado agir buscando lucro fácil tampouco pode servir como justificativa, uma vez que este é costumeiramente o motivo propulsor da prática do delito cometido.

O Magistrado, ainda, alegou que a
conduta
social

do agente deveria ser considerada em seu desfavor, uma vez que era contumaz na prática de crimes. Porém, considerando-se que tal justificativa não é apta para fundamentar a exasperação da pena.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"Não havendo sido mencionado nenhum fundamento concreto que, de fato, demonstrasse a inadequação do comportamento do paciente no interior do grupo social a que pertence (família, vizinhança, trabalho, escola etc.), deve ser afastada a análise desfavorável da conduta social do agente.” (HC 208.993/RS, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 29/10/2015).

Deste modo, fixo a pena-base em seu valor mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

A acusada requereu que fosse aplicada a atenuante referente à menoridade relativa. Porém, verifico que, em sentença, tal benefício já foi concedido pelo Magistrado de primeiro grau, de modo que constato ausência recursal.

Com a aplicação da atenuante supracitada, a pena intermediária resta fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Inexistem demais causas de agravantes, atenuantes e de diminuição de pena.

Incidiu corretamente a causa de aumento referente ao artigo 155, §1º, do Código Penal, de modo que deve a pena ser aumentada em 1/3, restando fixada a reprimenda
definitiva
em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade

do agente, a
conduta
social
, os
motivos

e as
consequências
do crime, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Entretanto, conforme já discutido anteriormente, verifico que o juiz utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal para justificar a exasperação da pena, uma vez que o fato de a agente ter praticado o delito, mesmo podendo agir conforme o direito, não serve para embasar o aumento da reprimenda.

Ademais, o fato de a acusada agir de modo a se assemelhar a uma “mola propulsora” do delito de corrupção de menor já se enquadra como elemento inerente ao tipo.

Por fim, o fato de o crime ter apresentado como consequência a má formação da personalidade dos agentes também configura como elemento intrínseco ao crime de corrupção de menores.

O Magistrado, ainda, alegou que a
conduta
social

do agente deveria ser considerada em seu desfavor, uma vez que era contumaz na prática de crimes. Porém, considerando-se que tal justificativa não é apta para fundamentar a exasperação da pena, conforme jurisprudência anteriormente citada.

Deste modo, fixo a pena-base em seu valor mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Ante a incidência da atenuante referente à menoridade relativa, foi a pena corretamente atenuada em 1/6, de modo a restar fixada em 10 (dez) meses de reclusão.

Inexistem demais causas agravantes, de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena anterior
definitiva
.

Realizando-se o concurso material dos crimes, a reprimenda corresponde a
03 (três) anos e 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direitos, uma vez que a reprimenda não supera 04 (quatro) anos, o crime não foi praticado mediante grave ameaça ou violência, o acusado não é reincidente em crime doloso e, conforme já analisado anteriormente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição seja suficiente.

Quanto à acusada
Thamiles
:

Quanto ao crime previsto pelo artigo 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade

do agente e os
motivos

do crime, fixando a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e multa.

Entretanto, verifico que o juiz utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal para justificar a exasperação da pena, uma vez que o fato de o agente ter praticado o crime de furto, mesmo podendo agir conforme o direito, não serve para embasar o aumento da reprimenda.

Ademais, o fato de o acusado agir buscando lucro fácil tampouco pode servir como justificativa, uma vez que este é costumeiramente o motivo propulsor da prática do delito cometido.

Deste modo, fixo a pena-base em seu valor mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

A acusada requereu que fosse aplicada a atenuante referente à menoridade relativa. Porém, verifico que, em sentença, tal benefício já foi concedido pelo Magistrado de primeiro grau, de modo que constato ausência recursal.

Com a aplicação da atenuante supracitada, a pena intermediária resta fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Inexistem demais causas de agravantes, atenuantes e de diminuição de pena.

Incidiu corretamente a causa de aumento referente ao artigo 155, §1º, do Código Penal, de modo que deve a pena ser aumentada em 1/3, restando fixada a reprimenda
definitiva
em 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime previsto pelo artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavoráveis ao acusado a
culpabilidade

do agente, os
motivos

e as
consequências

do crime, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Entretanto, conforme já discutido anteriormente, verifico que o juiz utilizou-se de elementos inerentes ao tipo penal para justificar a exasperação da pena, uma vez que o fato de a agente ter praticado o delito, mesmo podendo agir conforme o direito, não serve para embasar o aumento da reprimenda.

Ademais, o fato de a acusada agir de modo a se assemelhar a uma “mola propulsora” do delito de corrupção de menor já se enquadra como elemento inerente ao tipo.

Por fim, o fato de o crime ter apresentado como consequência a má formação da personalidade dos agentes também configura como elemento intrínseco ao crime de corrupção de menores.

Deste modo, fixo a pena-base em seu valor mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão.

Ante a incidência da atenuante referente à menoridade relativa, foi a pena corretamente atenuada em 1/6, de modo a restar fixada em 10 (dez) meses de reclusão.

Inexistem demais causas agravantes, de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a pena anterior
definitiva
.

Realizando-se o concurso material dos crimes, a reprimenda corresponde a
03 (três) anos e 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direitos, uma vez que a reprimenda não supera 04 (quatro) anos, o crime não foi praticado mediante grave ameaça ou violência, o acusado não é reincidente em crime doloso e, conforme já analisado anteriormente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição seja suficiente.

Pelo exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de Wagner, somente para redimensionar a pena estabelecida, fixando-a em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direitos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de Gutierre, somente para redimensionar a pena estabelecida, fixando-a em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à apelação de Helimara e Thamiles, somente para redimensionar as penas estabelecidas, fixando-as em 03 (três) anos e 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e substituindo-as por 02 (duas) restritivas de direitos, e, por fim,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento aos recursos defensivos e negar provimento ao recurso do Ministério Público.